Tribunal: STF
Processo: ARE 1458682
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DO MÊS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. SUPERAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL. TEMA RG Nº 1.062. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Anulatória de débito fiscal. AIIM. ICMS. Alegação de impossibilidade de protesto de CDA afastada. Pedido subsidiário de recálculo dos valores. Pretensão de aplicação da Taxa SELIC para os juros de mora. Lei 16.497/2017. Inaplicabilidade do item 2 do § 1º do art. 96, da Lei nº 6.374/1989 alterado pelo art. 1º, inc. VII, da Lei nº 16.497/2017, que estabelece a aplicação de juros de 1% para fração de mês. Decisão do Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, no sentido de que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder a incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC), mesmo para frações de meses. Ação parcialmente procedente. Recurso da autora parcialmente provido.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, aponta o recorrente ofensa aos arts. 24, inc. I, 93, inc. IX, 97, 102, § 2º, e 103-A, da Constituição da República, porquanto não observado o decidido no julgamento da ADI nº 442/DF. Argui, conforme a Lei estadual nº 16.497, de 2017, que deu nova redação ao art. 96 da Lei estadual nº 6.374, de 1989, a possibilidade de aplicação dos juros moratórios em 1% na fração do mês. Ao considerar a Selic como taxa pós fixada, o mês do pagamento ficaria descoberto da atualização devida. Requer a anulação do acórdão por falta de fundamentação e, subsidiariamente, sua reforma para aplicar os juros de mora a 1% na fração de mês (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Com relação aos juros moratórios, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000, em 27.02.13, relativa aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6374/89 com a redação da Lei Estadual n. 13.918/09, à vista da decisão de 14.04.10 do STF na ADI n. 442/SP, no sentido de que a regra do artigo 113 da Lei Estadual n. 6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais; este Tribunal estadual, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida Arguição de Inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de competência concorrente, nos termos do artigo 24, I e § 2º da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de juros diária, superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos federais. 



    Assim, tendo em vista a decisão do C. Órgão Especial, deve ser afastada a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual nº 13.918/2009, observando-se a limitação contida na taxa SELIC, aplicável na hipótese de inadimplência tributária, nos termos inclusive da Súmula nº 27 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: ‘Súmula nº 27: É constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária.’ 



    Portanto, nos casos em que para o cálculo dos juros se considere a fração do mês, ainda incidem juros de 1%. Essa forma de cálculo pode implicar juros moratórios superiores à Selic, quando ela for inferior a 1% no mês fracionário. 



    Nesse sentido o voto do eminente relator Des. Aliende Ribeiro, no Agravo de Instrumento nº 2242683-39.2020.8.26.0000:



    ‘(...) Constata-se que há expressa determinação na CDA nº 1.244.067.008 (f. 02/07 Execução Fiscal) de que os juros de mora observem o estabelecido na Lei Estadual nº 13.918/09 e na Lei Estadual nº 16.497/17. A controvérsia relativa à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09 restou superada em razão do julgamento em 27/02/2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, a qual, por maioria de votos, foi julgada procedente em parte 'para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais'. 



    Há que se observar, por oportuno, que a exemplo do que ocorreu com a Lei Estadual nº 13.918/09, constata-se que a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1º do inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, manteve para a fração de mês taxa de juros de 1% (um por cento) nos meses inicial e final do período, nos quais há apenas fração do mês (...)



    Disso resulta que a FESP, ao aplicar o percentual de 1% (um por cento) sobre a fração de mês, acaba por não respeitar a limitação contida no item 1, do mesmo §1º do inciso II do artigo 96, determinação expressa no próprio texto da lei no sentido de que a taxa mensal de juros seja limitada a Selic. 



    Não há razão para que tal índice não seja respeitado também com relação a fração de mês (...) 



    Por tal razão deve ser conferida interpretação ao disposto no artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 (com a redação dada pela LE n° 16.497/17), em conformidade com a Constituição Federal e com o decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento em 10.05.2017, da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017497-37.2017.8.26.0000, no sentido de que 'a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais'...’ (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Público, DJe. 18/11/2020). 



    Portanto, de rigor a parcial procedência da ação para que os cálculos dos juros moratórios observem a limitação da Taxa Selic.” (e-doc. 12, p. 6-8).



    4. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    5. Em aprofundamento da análise, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 26/3/2015).



    6. No mérito, conforme apontado pela Corte de origem, a pretensão de contagem dos juros moratórios na fração do mês poderia extravasar o próprio montante da Selic, índice federal cujo limite máximo deve ser guardado pelos demais entes da federação. Nesse sentido, o Tema RG nº 1.062, in verbis:



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    (ARE nº 1.216.078-RG/SP, Tema RG nº 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente; j. 29/08/2019, p. 26/09/2019).



    7. Ademais, a divergência a respeito do patamar dos juros moratórios conforme a mencionada legislação estadual não permite a abertura desta via excepcional, a teor do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 3.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.432.612-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno. J. 04/09/2023, p. 12.9.2023).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator